Tribunal: TJMT
Processo: 1002159-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002159-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ASS DE PEQ PROD RURAIS DA LOCALIDADE DE TRES PEDRAS - CNPJ: 01.872.761/0001-04 (APELADO), ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 452.141.151-72 (ADVOGADO), MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 523.230.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAMENTO EM DESACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NECISSIDADE DE REVISÃO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura com valor significativamente superior ao histórico de consumo.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Cobrança c/c Dano Moral e Medida Liminar julgada parcialmente procedente para:

“(i) determinar a readequação das faturas dos meses de outubro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, e dezembro/2020 – respectivamente os valores de R$ 1.437,91; R$ 2.408,88; R$ 496,12; R$ 520,25; R$ 2.017,34; R$ 716,76; R$ 752,26; R$ 2.021,26; R$ 996,23; R$ 942,23; R$ 893,75; R$ 970,85; R$ 1.038,82, e R$ 984,28 – à média de consumo de energia do autor de 40 Kwh; e

(ii) condenar a parte requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 336,00, cobrada e paga a título de parcelamento, registrado no mês de outubro/2019, todavia, apenas naquilo que exceder o consumo real registrado”

Ante a sucumbência recíproca ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e legitimidade da cobrança.

Destaca que a unidade consumidora da autora está localizada em área rural e, neste caso, quando o consumidor não informa o consumo apurado, a Concessionária realiza a leitura de forma plurimensal, isto é, a cada 3 meses.

Aduz que é indevida a restituição da quantia paga “
já que as faturas reclamadas correspondem exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo medidor instalado na unidade consumidora
”.

Nas contrarrazões a apelada requer que o valor da causa seja retificado de acordo com o das faturas que serão revisadas, que os juros de mora incidam desde o evento danoso, a condenação da apelante ao pagamento dos danos morais e em litigância de má-fé (Id n. 113144000).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida em sua unidade consumidora (UC 6/1127202-8) no que concerne aos meses de outubro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020, nos valores de R$ 1.437,91, R$ 2.408,88, R$ 496,12, R$ 520,25, R$ 2.017,34, R$ 716,72, R$ 752,56, R$ 2.021,26, R$ 996,23, R$ 893,75, R$ 1.038,82 e R$ 984,28.

Aduz que construiu em 2006 um poço artesiano para suprir a necessidade das 60 propriedades do local, e que a UC é destinada apenas ao funcionamento da bomba de distribuição, utilizada em 4 dias da semana, durante 5 a 10 horas.

Relata que após a troca do registro em 09-2019 pela ré, sua conta teve um aumento de mais de 200%, isto é, de R$ 48,71 em 09-2019 para R$ 1.437,91 em 10-2019. Em vista disso, foi obrigada a parcelar a referida fatura, porém não teve condições de pagar já que os meses subsequentes continuaram a vir com valores exorbitantes.

Pleiteia a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada parcialmente procedente nestes termos:

“(...)
Em que pese os argumentos apresentados na contestação,
verifica-se que requerida não trouxe aos autos nenhum elemento apto a justificar o aumento considerável na média da unidade consumidora do autor, bem como a regularidade da cobrança de seus respectivos valores
, a exemplo do laudo de vistoria no medidor de energia elétrica em questão, a fim de comprovar eventuais irregularidade, tendo se limitado a defender a cobrança de consumo.

Ademais, importante frisar, que carece de força probante as imagens do sistema da requerida eis que produzidos unilateralmente. Já que mesmo seguindo as determinações da Resolução 414/2010 no sentindo de não ter feito a leitura na área rural regularmente mês a mês,
infere-se do próprio histórico de consumo apresentado pela requerida o aumento considerável na média de consumo do autor, do qual não vislumbro as razões
.

(...) Ademais, em que pese o pedido do autor seja pela declaração de inexistência das faturas referente aos meses de outubro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020, maio/2020, junho/2020 no, julho/2020, agosto/2020, setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, e dezembro/2020, entendo não ser o caso de determinar a inexistência dos valores

– já que o consumo no período não foi negado pelo autor –, mas para determinar a revisão dessas faturas impugnadas à média de consumo de energia, correspondente a 40 Kwh, conforme fatura do mês de janeiro à agosto/2019, anexadas no Id. 51946724 – pág. 1.
(...)”

A ora apelada disse na inicial que sua média é bem abaixo do consumo registrado a partir de 08-2019. O histórico juntado pela própria Concessionária demonstra que nos últimos 9 anos a média da Associação raramente ultrapassou os 500 Kwh, permanecendo entre 50 Kwh e 400 Kwh (id. 113143969).

Desse modo, a leitura nos meses questionados é consideravelmente maior que o habitual (entre 585 Kwh e 2.410 Kwh).

A apelante justifica que o aumento se deve ao fato da UC estar localizada na zona rural, já que nestes casos a aferição é realizada a cada 3 meses. No entanto, não produziu provas suficientes a esse respeito já que nos períodos em que não há leitura, a conta é calculada pela média de consumo dos últimos 12 meses, o que não foi aplicado ao caso pois as faturas entre os ciclos contestados não condizem com a média do ano anterior (art. 86 da Resolução no 414/2010 da ANEEL).

Destaca-se que a classe de consumo da apelada está cadastrada como “COMERCIAL/OUTROS SERVIÇOS”, embora a Res. no 414/2010 disponha da classe agropecuária rural para instalações elétricas de poços de captação de água e/ou serviço de bombeamento de água destinada à atividade de irrigação (art. 5o, §4o, I, alíneas “a” e “b”).

Assim, conforme o conjunto probatório existente na lide, sobretudo se considerado o faturamento dos últimos anos, o aumento significativo é imotivado.

Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora cumpriu o estabelecido no inciso I.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
FATURAMENTO EM DESACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura com valor significativamente superior ao histórico de consumo.
O apontamento em órgão de proteção ao crédito com base em cobrança indevida configura ato ilícito passível de reparação, o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução quando o valor da reparação é fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

(TJ-MT 10030971720198110010 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Por conseguinte, é evidente o ato ilícito e os débitos devem ser revisados e adequados ao consumo médio da Unidade Consumidora, conforme consignado na sentença.

Quanto aos pedidos da parte adversa, não é possível que a apelada postule, em contrarrazões, a reforma, ainda que parcial, da sentença.

Por fim, não ficou evidenciada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC que justifique o reconhecimento da litigância de má-fé.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários pois foram fixados no limite legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022